Tribunal: TJMT
Processo: 1010767-05.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010767-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO EDUARDO SEREC - CPF: 049.917.848-32 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), BARBARA BASSANI DE SOUZA - CPF: 352.159.448-30 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (AGRAVANTE), JOELMA ALVES BUENO - CPF: 019.626.171-65 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE BUENO DA SILVA - CPF: 068.452.421-00 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), TENDO O RELATOR RETIFICADO O VOTO PARA ACOMPANHAR A 1ª. VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO – OFENSA A COISA JULGADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA QUE SE LIMITA AOS TERMOS DA APÓLICE – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NA APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO – INAPLICABILIDADE DO ART. 128, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA PELA SEGURADORA AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A mera repetição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença não enseja o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

Em relação ao mérito, tem-se que não houve preclusão à Seguradora Fairfax quanto às discussões acerca dos limites de responsabilidade e da franquia contratual.

Ao contrário, constata-se que a decisão agravada ofendeu o principio da coisa julgada, eis que o dispositivo da sentença não deixa dúvidas de que a responsabilidade da Fairfax é nos exatos limites da Apólice e que a franquia contratual da Apólice deve ser respeitada para fins de determinação do quantum.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, no Cumprimento de Sentença exarada na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n.º 9050-43.2016.8.11.0055 - Código 218904, promovida em seu desfavor por JOELMA ALVES BUENO e CARLOS HENRIQUE BUENO, registrando no polo passivo a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, ante a ocorrência da preclusão, nos seguintes termos:

“Assim, a despeito da nova impugnação apresentada, as discussões acerca dos limites de responsabilidade da seguradora ré restam superadas na medida que o despacho de fls. 611/v afastou as teses apresentadas pela litisdenunciada reconhecendo-se o dever de pagamento integral da condenação por ambos os requeridos, sem prejuízo do dever de pagamento pela requerida Energisa S/A dos valores atinentes a 20% da franquia contratual”.

Em suas razões, alega a Agravante que o v. acórdão deste sodalício, quando do julgamento dos Recursos de Apelação Cível, acerca da responsabilidade da seguradora, afastou a limitação prevista na cláusula 24ª c/c item 6, da apólice do seguro e o dever solidário de indenização, com observância apenas em relação à franquia de 20% dos valores da condenação por danos morais.

Desta forma, ancorado nas decisões prescritas na sentença e confirmadas em acórdão deste Tribunal, pede que seja vedado aos autores levantarem o valor depositado, na ordem de R$ 50.989,86, até a solução final desta demanda.

E, no mérito, a considerar que a decisão consignou a obrigação da seguradora até o limite da apólice, o valor apurado sendo inferior ao da franquia, que se reconheça a inexigibilidade em relação à seguradora, já que o valor atual da condenação não está albergado pela apólice garantidora da obrigação da ENERGISA.

A liminar recursal foi deferida para suspender qualquer libertação do valor em favor dos autores, até o julgamento do mérito do recurso pela colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício (ID 44373964).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 45847482).

Contraminuta da parte agravada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando a ocorrência da preclusão e da coisa julgada (ID 45705993).

Contraminuta da parte agravada JOELMA ALVES BUENO e o menor C.H.B.S., alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da repetição da impugnação ao cumprimento de sentença nas razões do agravo e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (ID 47829047).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REPETIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NAS RAZÕES DO AGRAVO)

Egrégia Câmara,

A parte agravante alega que o Recurso interposto pela Seguradora Executada não merece ser conhecido, eis que, com exceção de algumas frases de adaptação e do tópico relacionado a preclusão, consiste em repetição literal dos fundamentos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Sem razão, contudo.

Não obstante a exigência de que o Recorrente exponha racionalmente os motivos pelos quais entende equivocada, ilegal ou injusta a decisão, tendo em vista a garantia do duplo grau de jurisdição e do direito ao recurso, reconhecidos inclusive nos Tratados internacionais protetivos de direitos humanos, a qual decorre propriamente da garantia da ampla defesa, a mera repetição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença não enseja o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença movido por Joelma Alves Bueno e o menor C.H.B.S em face de GRUPO ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A e FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, objetivando o recebimento de valores fixados na sentença (ID 43149968), confirmados pelo acordão (ID 43150455), referente a indenização por danos materiais, morais e estéticos e honorários de sucumbência, no valor atualizado de R$ 99.167,24 (noventa e nove mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Com o trânsito em julgado e retorno dos autos da superior instância, a seguradora litisdenunciada pugnou pela dispensa das obrigações impostas pelo título judicial ante a falta de integralização do valor mínimo de indenização de R$ 200.000,00, conforme previsto na apólice, o que foi indeferido, à fl. 611/vº, nos seguintes termos:

“Inicialmente quanto ao pedido da litisdenunciada em relação à ausência de responsabilidade neste feito visto que a condenação não atingiu o limite mínimo estipulado na apólice de fls. 317/369, reputo que tais discussões restaram superadas, visto que a decisão dos embargos de declaração de fls. 426/427v foi clara no sentido de afastar o limite mínimo da cobertura à indenização por danos morais, conforme teor da cláusula nº 24ª c/c item 6 da apólice. Assim, considerando a preclusão quanto a tais discussões, patente a responsabilidade da seguradora, nos limites da apólice, devendo ser observado, contudo, o percentual de 20% da franquia contratada devido pela requerida segurada à litisdenunciada (fls. 317), sem prejuízo do dever solidário de ambas as requeridas em indenizar os requerentes pelos danos perpetrados. Assim, indefiro o pedido de fl. 598/608 pelos motivos supra devendo o cumprimento de sentença ser recebido em desfavor de ambas as requeridas.”

A litisdenunciada/executada pugnou pela reconsideração da decisão que recebeu o cumprimento em seu desfavor, contudo tal pleito foi rejeitado.

A litisdenunciada/executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexigibilidade da obrigação visto que a decisão que recebeu o cumprimento de sentença pelo valor integral da condenação em seu desfavor e desconsiderou o limite mínimo de indenização previsto na apólice, o valor da franquia e a limitação de responsabilidade da seguradora, já reconhecidos na sentença e acórdão prolatado nos autos, já transitados em julgado.

Pugnou pelo acolhimento da impugnação e reconhecimento da ausência de sua responsabilidade em relação às condenações arbitradas nos autos.

Como garantida do Juízo, procedeu a atualização do cálculo apresentado pelos exequentes à fl. 605 e realizou o depósito de 80% da condenação em danos morais, no valor de R$ 50.989,86. Ao passo que a executada ENERGISA procedeu com o depósito de R$ 50.468,40, permanecendo silente em relação à impugnação.

Instados, os requerentes manifestaram concordância com os valores depositados e pugnaram pela liberação das quantias em seu favor, bem como pugnaram pela rejeição da impugnação, sob o fundamento de inoponibilidade das questões contratuais tidas com a requerida ENERGISA em face dos requerentes ante a solidariedade da condenação de ambas as requeridas em face dos autores. Requereu ainda a aplicação da multa de 10% e honorários também em 10% sob o valor inadimplido, nos termos do art. 525, §2º do CPC.

Ao analisar a Impugnação, o Magistrado de piso entendeu que as discussões acerca dos limites de responsabilidade da seguradora ré restaram superadas, na medida que o despacho de fls. 611/vº afastou as teses apresentadas pela litisdenunciada, reconhecendo-se o dever de pagamento integral da condenação por ambos os requeridos, sem prejuízo do dever de pagamento pela requerida ENERGISA S/A dos valores atinentes a 20% da franquia contratual.

Assim, em razão da preclusão quanto às discussões acerca dos limites de responsabilidade e da franquia contratual, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, e, considerando que ambos os executados realizaram o pagamento tempestivo dos valores do cumprimento de sentença, inviável o arbitramento de multa ou honorários previstos no artigo 523, §2 do CPC, conforme postulado pelos requerentes.

Por fim, em relação aos valores depositados nos autos, considerando que os valores depositados pela executada Energisa S/A restam incontroversos ante o depósito voluntário e a ausência de impugnação, determinou o imediato levantamento dos valores depositados em favor dos requerentes. Lado outro, determinou que se aguarde o decurso do prazo para interposição de recurso pela executada Fairfax, para só depois expedir alvará dos valores remanescentes em favor dos requerentes.

Inconformada, a executada/litisdenunciada interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Tendo em vista a estreita via do agravo de instrumento, a análise se restringirá à possibilidade ou não de se reconhecer a preclusão, não cabendo imiscuir na questão da extinção da obrigação em face do pagamento, pois implicaria em supressão de instância.

Com relação aos limites da responsabilidade, no v. acórdão deste Tribunal que, substituindo a sentença, assim foi consignado:

“Destaque-se que, o Ato Sentencial em relação à seguradora denunciada para com a requerida Energisa S/A, determinou que a responsabilidade da seguradora limitar-se-á a apólice subscrita, observando-se, para fins de obtenção do quantum indenizatório, a franquia contratual prevista no item 6 da apólice (fls. 317), permitindo-se a compensação com os valores já suportados pela primeira requerida à época do tratamento. (...) Quanto à denunciada a lide, nada merece reforma, eis que sua responsabilidade limita-se ao valor constante na apólice”.

Ocorre que o magistrado, ao tratar do assunto, fez suas razões de decidir, adotando o entendimento de que, “em razão da preclusão quanto às discussões acerca dos limites de responsabilidade e da franquia contratual”, haveria de ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORAIVOS S/A.

Dentro do nosso ordenamento jurídico, com certeza é descabida pretensão de discutir, em sede de impugnação de cumprimento de sentença, questões já decididas na fase de conhecimento, ante a eficácia da coisa julgada material (artigo 505, CPC/15).

Assim, a eficácia da coisa julgada material impera entre as partes e, neste contexto, deve ser vista também quando da liquidação da sentença - nada mais, nada menos - de onde ressai a possibilidade de rever esta situação em qualquer instante.

É cediço que em todo o seu contexto jurídico, em se tratando de execução por titulo judicial consagrada por sentença transitada em julgado, na fase de liquidação, nada mais pode ser feito e qualquer cálculo em divergência com o titulo executivo judicial é passível até de exceção de pré-executividade e, por consequência, tratável como erro material que, a qualquer momento, pode ser revisto, não devendo ser aceita a preclusão, como, equivocadamente, manifestou o magistrado de piso.

A retificação dos erros de cálculos, estes em desobediência da coisa julgada material, no caso, contrário à determinação, impondo à agravante o pagamento da obrigação, além dos limites da apólice, é uma das situações previstas no diploma processual civil que, ao contrário do posicionamento adotado pelo juiz, não está sujeita à preclusão, para qual, a qualquer momento, poderá posicionar-se a respeito, até mesmo de oficio.

Lado outro, acerca do limite da responsabilidade da Seguradora, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, assumindo a posição de litisconsorte da denunciante, a seguradora denunciada poderá ser condenada direta e solidariamente com aquela, com a ressalva de que a referida condenação em face desta deve se limitar ao valor garantido no contrato de seguro.

Confira-se a ementa do seguinte julgado proferido pela Corte Superior, referente a recurso representativo da controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC/73:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 925130/SP (2007/0030484-4), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª Seção, DJe: 20/04/2012)

Desta forma, a responsabilidade da seguradora é solidária e no pagamento de danos materiais e danos morais, deverá ser observado o limite do valor contido na apólice contratada.

Ocorre que, no caso dos autos, a agravante tenta opor, em face dos requerentes/agravados, questões contratuais tidas com a requerida ENERGISA em razão da sua condenação em solidariedade, o que não se pode admitir.

Como bem apontado pelo Magistrado singular, da leitura do Contrato de Seguro (fls. 317/369 dos autos de origem), a franquia para danos morais decorre de 20% dos prejuízos, sem a incidência de valor mínimo, como ocorre na cobertura das demais responsabilidades, nos termos da Cláusula 24ª c/c com o item 6 da Especificação da Apólice.

Consta da aludida cláusula que “as franquias e/ou participação obrigatória do Segurado, quando aplicáveis, estão previstas na especificação da apólice” (ID 43149955 – Pág. 36).

Ao passo que no item 6 das Especificações da Apólice (ID 43149955 – Pág. 1), consta que os danos morais para as coberturas de “RC Empresas Concessionárias ou Não de Serviços de Produção e Distribuição de Energia Elétrica incluindo Poluição Súbita; RC Cruzada; RC Subsidiária do transporte de mercadorias e Eventos programados pelo Segurado”, não possui limite isolado, integra a importância segurada das coberturas contratadas, e nada menciona acerca de valor mínimo.

De fato, a discussão acerca de valor mínimo de indenização, a fim de delinear os limites da responsabilidade da seguradora, em nada afeta o dever solidário de indenizar integralmente os autores pelos danos sofridos, sendo questão restrita entre a própria Seguradora e o Segurado (ENERGISA), devendo ser discutida e dirimida no âmbito de uma lide secundária, não podendo ser oposta aos autores, sendo certo que os limites da apólice foram respeitados.

Assim, não há falar em ofensa à coisa julgada na decisão recorrida, estando esta em consonância com os termos da sentença e do acordão.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar o reconhecimento da preclusão.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

A franquia do seguro é na importância de R$200.000,00 (duzentos mil reais), e a condenação em R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais). Não há como obrigar à seguradora, porque o valor mínimo da franquia não foi atingido.

No voto do Relator consta que a parte concordou em fazer o depósito do valor em cobrança. Discordo desta afirmação, porque muitas vezes para impugnar é necessário consigna o valor em juízo para evitar a incidência de multa.

Não podemos conceder o que diverge do v. acórdão deste sodalício, acerca da responsabilidade da seguradora, o acordão diz que no limite da apólice, se a apólice previa franquia de duzentos mil reais, a seguradora apenas pagaria o que sobejar este valor. A segurada é quem terá que arcar com esses R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Se negarmos provimento ao recurso da seguradora, seria julgamento divergente ao decidido no v. acordão da apelação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Entendo que o limite da execução é o titulo executivo judicial, há decisões recorrente da nossa Câmara nesse sentido.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Data vênia, mas nesse caso, não foi observado por Vossa Excelência o limite.

Na apólice diz que a franquia é em porcentagem, possui um teto mínimo, seria até extrapolar os R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

O valor da memória de calculo é de R$ 99.167,00 (noventa e nove mil cento e sessenta e sete reais), e se a franquia é estabelecida em R$ 200.000,00 (duzentos mil), não há como autorizar o pagamento da parte com esse dinheiro consignado pela seguradora.

V O T O RETIFICAÇAO (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia, retiro o meu pedido de vista dos autos, e divirjo do ao voto de Vossa Excelência, para apontar que os 20% (vinte por cento) da franquia tem como limite mínimo a importância expressa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Este é o ponto da discussão e que deve ser observado e obedecido, porque é o comando do título judicial.

No caso, não é apenas 20% (vinte por cento), é 20% (vinte por cento) do que extrapolar o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Acolho a impugnação e o cumprimento de sentença, reconheço o dever de pagamento conforme a apólice, no que tange franquia que é 20% (vinte por cento) e limite mínimo se extrapolar R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Com essas considerações, rejeito a preliminar de não conhecimento. No mérito,
PROVEJO O RECURSO
, para reformar a decisão combatida, para reconhecer à ofensa a coisa julgada.

É como voto.

V O T O RETIFICAÇAO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto para acompanhar o voto da 1ª VOGAL.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da 1ª VOGAL.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020